Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007211-29.2019.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO AREIA BRANCA DO MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE
AGRAVADO(S): ESPÓLIO DE ANTÔNIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4o E 5o DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade, a ausência do preparo leva à deserção do recurso quando o recorrente, embora intimado para efetuar o recolhimento em dobro, apresenta comprovante insuficiente, cuja complementação é expressamente vedada pela legislação de regência.
1- Retire-se de pauta.
2- Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO AREIA BRANCA DO MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, na Ação de Reintegração de Posse no 1034413-86.2018.8.11.0041, ajuizada pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, que deferiu o pedido liminar determinando a reintegração de posse na área de 1.300,5346 hectares, denominada Fazenda Alvorada, localizada no Município de Rio Branco/MT.
Ao verificar a ausência do preparo recursal, a agravante foi intimada para comprovar o pagamento das custas à época da interposição do recurso ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção (Id. 22076982).
A parte interessada apresentou comprovante de recolhimento efetuado nos dias 01/11/2019 e 05/11/2019, consoante Guias de n. 65321 e 69586, de R$155,88 cada, conforme certificado no Id. 23198501, enquanto que o montante correto seria o dobro em uma sua guia – R$311,76.
O artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Todavia, tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade e, embora oportunizado, a recorrente deixou de apresentar o comprovante na forma determinada, o recurso deve ser declarado deserto já que vedada a complementação do preparo insuficiente, conforme determina o caput e o §5o do artigo 1.007 do CPC, confira:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)”
Assim, diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com anotações de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora